Tribunal: TJBA
Processo: 8016762-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016762-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEUSDETE ALVES PEREIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): *** E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. CARGO VAGO E DESVIRTUAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO. I – A medida liminar que visa à imediata nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva possui natureza satisfativa, hipótese vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. II - A contratação de terceirizados, per si, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sendo indispensável a demonstração de desvio de finalidade ou de existência de cargos efetivos vagos. Precedente do STF. III - Inexistindo, nos autos, prova cabal da preterição alegada, tampouco da vacância de cargo correlato, revela-se imprescindível a instrução probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8016762-66.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante DEUSDETE ALVES PEREIRA e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA